Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-92.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Anterior busca e apreensão de Ford Fiesta, ano 2010. R. sentença na qual acolhidas as contas apresentadas pela Financeira, com apelo somente da consumidora. Decisão singular que deve ser parcialmente reformada, para excluir do cálculo algumas despesas (prints de computador e honorários advocatícios contratuais). Recurso da acionante parcialmente

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Anterior busca e apreensão de Ford Fiesta, ano 2010. R. sentença na qual acolhidas as contas apresentadas pela Financeira, com apelo somente da consumidora. Decisão singular que deve ser parcialmente reformada, para excluir do cálculo algumas despesas (prints de computador e honorários advocatícios contratuais). Recurso da acionante parcialmente provido.